Tribunal: TJDFT
Processo: 0759720-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0759720-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO DE MELO GAMA EMBARGADO: GIL VICENTE DE MELO GAMA, GIL GAMA D E S P A C H O Decorrido o prazo para a advogada de GIL GAMA e GIL VICENTE DE MELO GAMA, Dra. Silvana Maria Amaral Silveira, OAB/DF 49445, esclarecer se permaneceria representando a parte Gil Vicente de Melo Gama, ou comprovar sua notificação da renúncia na forma do art. 112 do CPC (conforme determinado no despacho de ID 41696498), e não havendo resposta, deve a mencionada advogada permanecer nos autos na defesa dos interesses de Gil Vicente de Melo Gama. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator